Tribunal: TJES
Processo: 5004116-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004116-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAY VIEIRA BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 35, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput,
c/c artigo 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3
.
É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).
4
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
5
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RAY VIEIRA BORGES,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
D
E

GUARAPARI
, nos autos da Ação Penal nº 0000247-79.2024.8.08.0021, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo como corréus Gilberto Borges da Fonseca e Paulo Henrique Silva Coswosk.

Consta na inicial do presente
writ,
que a prisão do acusado ocorreu após “diligências realizadas pelos agentes policiais, cuja finalidade seria dar cumprimento aos mandados de prisões abertos em face de Gilberto Borges da Fonseca, genitor do Ray, ora paciente.

Segundo apurado nas investigações, Gilberto estaria na região de Guarapari, em local conhecido como Village do Sol, por tal razão, os policiais teriam se dirigido na residência apontada como seu paradeiro. Ao chegarem ao local, na parte de fora da residência, foi identificada a pessoa de Ray Vieira Borges, ora paciente, como filho de Gilberto.

Após isso, segundo relatado pelos policiais, ao adentrarem na residência, foi identificada a pessoa de Paulo Henrique Silva Coswosk promovendo embalo de cocaína no quintal do referido imóvel e, em decorrência do flagrante, prosseguiram nas buscas pelo terreno, encontrando 02 (dois) tonéis enterrados com material entorpecente”.

Nesse contexto, o impetrante afirma que não foi descrita nenhuma conduta criminosa que possa ser atribuída ao acusado, “pois se busca atrelar – objetivamente - ao paciente, as condutas ilícitas supostamente praticadas por seu genitor e pelo corréu Paulo, incorrendo no vedado princípio da intranscendência da pena”.

Além disso, sustenta que o paciente em nenhum momento foi objeto de monitoramento ou investigação prévia, também não foi apontado como suspeito de praticar, aderir ou participar de eventual crime, e “o endereço onde a droga foi localizada não guarda qualquer relação com o ora paciente, que reside em Cariacica/ES, encontrando-se no lugar errado, na hora errada, na companhia de seu pai”.

Desse modo, aduz que “é inconcebível, sob qualquer ótica, que o paciente tenha sua prisão decretada neste momento tão somente por ter ‘dispensado a chave do veículo golf’.”.

Sendo assim, ao aduzir que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, bem como as suas condições pessoais - 19 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, sempre se dedicou a atividade lícita - pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada. Confira-se:

‘Conforme consta no APFD, a equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais – DEIC – com apoio da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (Setor de Inteligência Serra) diligenciaram de modo a dar cumprimento aos mandados de prisão em desfavor do autuado GILBERTO, vulgo ‘Colorau’, indivíduo conhecido por estar entre os 10 mais procurados do Espírito Santo.

Informações preliminares ajudaram os agentes a identificar possíveis veículos que GILBERTO estaria utilizando para movimentação de traficância e que este estaria se homiziando em localidades diversas, sendo elas na região de Guarapari, conhecida como Village do Sol. O autuado foi encontrado em um cerimonial, que estava acontecendo uma obra e o portão do imóvel estava aberto. Ao lado de fora, foram abordados RAY (filho de Gilberto), reforçando a certeza de que GILBERTO estaria no imóvel. Ao entrar no cerimonial, o autuado visualizou os policiais e rapidamente iniciou a destruição do seu celular e, durante a entrevista pessoal, se apresentou, inclusive com uso de documento, como Paulo Roberto de Oliveira.

Em continuidade a diligências, o autuado foi questionado a respeito de sua residência e informou que residia em Castelo Branco (Cariacica) e que havia chegado naquela data em Guarapari. Cientes de ser uma informação falaciosa, pois os levantamentos mostravam que o autuado estava na região desde 30/03/2024, os agentes da lei diligenciaram de modo a identificar onde se encontrava o veículo do autuado, que foi localizado em um imóvel próximo, sendo 02 veículos automotores.

O autuado GILBERTO autorizou a entrada dos policiais, informando a todo momento que não estava a praticar nenhuma ilegalidade, se escondendo apenas por conta dos mandados de prisão. Quando os policiais promoveram a entrada na residência, avistaram o autuado PAULO HENRIQUE promovendo o embalo de cocaína no quintal do imóvel e, por força do flagrante, os policiais iniciaram buscas no terreno, sendo encontrados 02 tonéis enterrados com material entorpecente.

Destaca-se que o autuado RAY dispensou em área de mata a chave do veículo Golf que estava no quintal da residência que se preparava droga. Foi apreendido farto material entorpecente já preparado para comercialização, material que estava sendo misturado a “cocaína”, remédios controlados utilizados na mistura, uma caderneta com anotações de contabilidade provavelmente vinculadas a tráfico, material para embalo e os veículos que estavam dentro do imóvel.

No total foram apreendidos: 5.100 (cinco mil e cem) pinos de cocaína, 01 sacola contendo 600g (seiscentos gramas) de ácido bórico, um pacote com 300g (trezentos gramas) de cocaína, 01 sacola contendo 650g (seiscentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 01 (um) frasco de éter, 33 (trinta e três) cartelas de aminofilina, com 10 (dez) comprimidos cada, 70 (setenta) unidades de sibutramina 15mg, com 10 (dez) comprimidos cada, 01 (um) saco plástico contendo diversos pinos vazios, 01 (um) caderno com supostas anotações de tráfico de drogas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) balança, 24 (vinte e quatro) unidades de bisnaga de lidocaína de 25g (vinte e cinco gramas) cada, 2.400 (dois mil e quatrocentos) comprimidos de cafeína, 24 (vinte e quatro) unidades de resfregip contendo 10 (dez) comprimidos cada, 02 (dois) rolos de saco de congelamento e 02 (dois) rolos de papel filme. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado GILBERTO, sendo: (01) Ação Penal – Arquivado; (02) Termos Circunstanciados – Arquivados – Ameaça/Leve-Lesão Corporal; (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Digitalizado – Tráfico de Drogas e Condutas Afins/Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins/Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins/Crimes do Sistema Nacional de Armas; (02) Ações Penais – Digitalizados – Homicídio Privilegiado e (01) Inquérito Policial – Tramitando – Homicídio Qualificado, conforme extratos que seguem. Registro, que o autuado POSSUI Mandados de Prisão n° 0000907-71.2022.8.08.0012.01.0014-21 e 0008909-64.2021.8.08.0012.01.0006-26 oriundos da 4ª VARA CRIMINAL - CARIACICA - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, devidamente cumprido conforme apresentação no APFD.

Quanto aos autuados PAULO HENRIQUE e RAY VIEIRA não foram encontrados registros criminais. Pois bem, neste contexto, considerando que houve a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal’.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem pública.”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)